Tribunal: CARF
Processo: 16007.000042/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16007.000042/2009-67
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.679 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
PARA AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2001 a 30/11/2002
PIS-PASEP/COFINS.
CÁLCULO.
ALARGAMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/1998.
CONCEITO DE FATURAMENTO. “BONIFICAÇÕES”. “RECUPERAÇÃO
DE DESPESAS”.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998,
não afasta a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP em relação às
receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais típicas, na noção
de faturamento estabelecida no RE 585.235/MG, como soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais típicas, em consonância com
o RE 609.096/RS, submetido a repercussão geral. No caso, as “bonificações” e
“recuperações de despesas” recebidas por concessionárias de automóveis estão
incluídas no conceito de faturamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 9303-014.678, de 21 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 16007.000041/2009-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente
convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16007.000042/2009-67
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 16007.000042/2009-67

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Pará Automóveis Ltda., Recorrente,
contra Acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/10/2003
COMERCIANTE VAREJISTA. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. INCENTIVOS DE VENDA. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS
PRESTADOS DURANTE GARANTIA DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores creditados pelos fabricantes de veículos em favor dos comerciantes varejistas
a título de bônus ou incentivo de vendas, bem como pela prestação de serviços de
reparação dos produtos durante o período de garantia constituem receita operacional e,
portanto, integram a base de cálculo da contribuição.
Alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária – art. 3o, §1o da Lei 9.718/98 – quanto ao conceito de receita para fins de
definição da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS no que diz respeito à tributação
de bonificações; e tributação das recuperações de despesas com garantia.
a) Para demonstrar a divergência jurisprudencial quanto à Tributação das
Bonificações recebidas a Recorrente indica como paradigma os Acórdãos
3301-007.849 e 9303-009.508, cujas ementas têm o seguinte teor:
Acórdão 3301-007.849
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÃO EM MERCADORIA.
A bonificação em mercadoria recebida de fornecedor não constitui receita, porém
redução do custo unitário dos estoques adquiridos.
TRIBUTAÇÃO PELA COFINS. RECEITA DA ATIVIDADE TÍPICA. ART. 3o DA
LEI No 9.718/98
No âmbito dos julgamentos acerca da constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.718/98,
pacificou-se que o conceito de receita bruta, tributável pela COFINS, abrange as
produzidas pelas atividades-fim da pessoa jurídica.
RECEITAS FINANCEIRAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o DA Lei no
9.718/98
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 16007.000042/2009-67

O § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que amparou a tributação pela COFINS das receitas
financeiras, foi declarado inconstitucional pelo STF, em sede do RE no 585.235/MG,
cuja repercussão geral foi reconhecida.
Por força do § 2o do art. 62 do Anexo II da Portaria MF no 343/15 (RICARF), as
decisões do STF sob a sistemática de repercussão geral “deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos”.
AJUSTES MONETÁRIOS. IMPACTOS NOS PREÇOS DE COMPRA E VENDA
O valor efetivamente pago pelo cliente, calculado com base na cotação da saca do café
vigente na data do pagamento da fatura, é o que deve ser computado na base de cálculo
da COFINS, determinada sob o regime de caixa.”
Acórdão 9303-009.508
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1999 a 30/06/2004
PIS. MERCADORIAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Tendo o STF manifestado, quando da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei
9.718/98, que faturamento é a receita bruta derivada exclusivamente das vendas de
mercadorias e da prestação de serviço, resta tratar como não tributáveis pelo PIS as
bonificações - recebimento de mercadorias - concedidas pelo fornecedor.”
b) Para demonstrar a divergência jurisprudencial quanto à Tributação das
Recuperações de Despesas com Garantia a Recorrente indica como
paradigma o Acórdão 201-79.860, cuja ementa tem o seguinte teor:
Acórdão 201-79.860
““ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/11/1999
BASE DE CALCULO. FATURAMENTO. CONCEITO.
O faturamento, assim definido como a receita bruta de venda de mercadorias e serviços,
inclui as receitas advindas de concessão de garantia estendida, de cessão onerosa de área
de estacionamento de veículos ao transportador dos produtos fabricados, de aluguéis de
bens móveis ou imóveis, de licenciamento por área de atuação do concessionário do
direito de vendas de veículos. A taxa de administração não se inclui no conceito de
faturamento.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/11/1999
BASE DE CALCULO. FATURAMENTO. CONCEITO.
Não representam faturamento, desconsiderando-se a ampliação da base de cálculo da
Cofins adotada pela Lei n. 9.718, de 1999, os valores escriturados a título de
recuperação de despesas com garantia de peças do fornecedor, de recuperação dos
concessionários de despesas indevidas com garantia, de recuperação IRRF no âmbito do
PDTI, de crédito presumido de IPI, de recuperação de prejuízos materiais causados pelo
fornecedor, de recuperação de perdas materiais relativamente a itens fornecidos fora da
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 16007.000042/2009-67

especificação, de taxa de administração e de valores recuperados dos trabalhadores no
âmbito do PAT.”
No mérito, a Recorrente destaca, em síntese, que:
 “(...) as bonificações nada mais são do que os valores recebidos pela recorrente
das montadoras de automóveis como recuperação dos custos de aquisição dos
bens que são revendidos pela recorrente. Ou seja, a recorrente adquire os
automóveis ou camionetas das montadoras para revender no mercado e, para
tanto, paga o preço de aquisição dos bens. Posteriormente, ela recebe as
bonificações de venda, que são meras reduções do custo de aquisição dos
automóveis ou camionetas, não configurando novas receitas da recorrente.”;
 “(...) as bonificações não são receitas da recorrente, mas apenas recuperação do
custo de aquisição dos bens adquiridos por ela para revenda.”;
 “(...)os valores lançados sob as rubricas recuperação de despesa decorrem da
atuação da recorrente como concessionária de veículos, que a obriga a dar
garantia de partes e peças dos veículos vendidos e também de fazer revisões
quando necessário. Para formalizar a garantia a concessionária presta o serviço
ao cliente, sendo, posteriormente, reembolsada pela montadora. Assim, quando
a recorrente recebe o reembolso da despesa incorrida pela garantia, ela registra
esse valor na conta de recuperação de despesa.”
O Exame de Admissibilidade destaca:
i.
Encontrar-se demonstrada a divergência no tocante à tributação das
Bonificações, pois “(e) Embora as bonificações permitidas pelo paradigma
sejam apenas aquelas “sem vinculação contraprestacional”, tal distinção
não mereceu tratamento detalhado pelo recorrido, de modo que não se
pode afastar a instauração de divergência, ao menos parcial, em sede de
admissibilidade, porquanto
a existência ou não de vinculação
contraprestacional se confunde com o próprio mérito.”
ii.
Encontrar-se demonstrada a divergência no tópico concernente à tributação
da recuperação de despesas com garantia, haja vista haver semelhança
entre as decisões comparadas “quanto aos elementos fundamentais, isto é,
trata-se interpretação de faturamento na Lei 9.718/98, quanto a descontos
que o fornecedor oferece à empresa em contrapartida a certos serviços
relacionadas à prestação de garantia dos produtos. O paradigma entendeu
que os valores de tais descontos não se constituiriam em receitas
tributáveis, enquanto o acórdão recorrido interpretou tais valores como
receitas tributáveis pelo Pis e Cofins.”
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 16007.000042/2009-67

Do conhecimento

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, restando
analisar-se o atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.
Cotejando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática e
divergência interpretativa entre eles, uma vez que todos tratam da
hipótese de definição do conceito de faturamento para fins de
composição da base de calculo das contribuições PIS e COFINS.
Pelo exposto, conheço do Recurso interposto.
Do mérito
No mérito, sorte não assiste à Recorrente, haja vista a consolidada
posição deste Colegiado quanto à possibilidade de tributação dos valores
recebidos pelas concessionárias de veículos a título de bonificação e de
recuperação de despesas.
A propósito, veja-se o Acórdão n.o 9303-014.298, da relatoria do I.
Conselheiro Rosaldo Trevisan, abordando a mesma matéria e o mesmo
contribuinte, assim ementado:
PIS. CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o
DO ART. 3o DA LEI no 9.718/1998. CONCEITO DE FATURAMENTO.
“BONIFICAÇÕES”. “RECUPERAÇÃO DE DESPESAS”.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998,
não afasta a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP em relação às receitas
operacionais decorrentes das atividades empresariais típicas, na noção de
faturamento estabelecida no RE 585.235/MG, como soma das receitas oriundas
do exercício das atividades empresariais típicas, em consonância com o RE
609.096/RS, submetido a repercussão geral. No caso, as “bonificações” e
“recuperações de despesas” recebidas por concessionárias de automóveis estão
incluídas no conceito de faturamento.
Do voto do Relator destaco a seguinte passagem, cujas razões de decidir
adoto como se minhas fossem:
“Já é assentado no âmbito deste CARF o entendimento de que a base de cálculo
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS deve ser apenas o faturamento
da empresa, motivo pelo qual devem ser excluídas as receitas financeiras.
No presente caso, os autos foram convertidos em Diligência para que a
Fiscalização pudesse analisar os créditos pleiteados de acordo com esse
entendimento vigente e, assim, apurar o efetivo montante creditório existente.
Como resultado desse procedimento, o Fisco manteve a glosa apenas sobre as
rubricas contábeis aqui discutidas: a) “7321.00001. Bonificação” de revenda e,
b) “7324.00001. Recuperação de despesas”.
(...)
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 16007.000042/2009-67

Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo das
contribuições aqui analisadas, o somatório das receitas oriundas da atividade
operacional da pessoa jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das
operações típicas previstas no seu objeto social, sendo passível de exclusão as
receitas financeiras que não se incluam neste conceito.
Essa definição é fruto de julgados do STF, no sentido de que o conceito de
faturamento abrange a receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de
serviços das empresas, e todas as receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais. Esta é a interpretação dada pelo RE 371.258 AgR (Segunda Turma,
Rel. Min. Cezar Peluzo, julgado em 03/10/2006), pelo RE 400.479-8/RJ
(Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluzo, julgado em 10/10/2006) e pelo RE
527.602/SP (Tribunal Pleno, Rel Min Eros Grau, Rel. p/ acórdão Min. Marco
Aurélio, julgado em 05/08/2009), sendo que neste último ficou estabelecido que
somente são excluídos do conceito de faturamento “(...) os aportes financeiros
estranhos à atividade desenvolvida pela empresa”. Assim, o faturamento
corresponde à totalidade das receitas da pessoa jurídica, fruto de todas suas
atividades operacionais, principais ou não.
(...)
Assim, considerando as informações sobre essas rubricas fornecidas pelo próprio
Contribuinte, cabe concluir que o Fisco agiu de forma correta e que a glosa sobre
estas receitas deve ser mantida. Isto porque resta claro que tais “receitas” se
referem a valores operacionais vinculados à venda e/ou prestação de serviços e
que constituem atividades operacionais da empresa.
Portanto, essas receitas, caracterizam subvenção corrente para custeio das
atividades desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando
receitas próprias dessas concessionárias, integrando o conceito de faturamento.
Por fim, cabe aqui destacar também que as receitas originadas das rubricas
“bonificações recebidas” (pagas pelas montadoras de veículos à concessionária)
e das “recuperações de despesas com garantia” não constituem receitas
financeiras, ou tampouco estão listadas como passíveis de exclusão/dedução das
bases de cálculo das contribuições (§ 2o do art. 3o da Lei no 9.718/1998),
compondo a base de cálculo das contribuições em comento, sendo incorreto, no
caso, falar em recolhimento indevido de tais contribuições.” (destaques do
original)
Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial, e no mérito nego-
lhe provimento.

Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 16007.000042/2009-67

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redator

Fl. 766
DF CARF MF
Original